Tribunal: STF
Processo: ARE 1481770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.948/2015. ATO DE FEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRACAO. ART. 23 DA LEI 12.016/09. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE STJ. DECADÊNCIA RECONHECIDA. 1) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que de que a obrigação tributária surge com a publicação da norma que a institui, constituindo ali ato único de efeitos concretos na esfera patrimonial do contribuinte, e sua cobrança periódica não tem o condão de transformá-la em obrigação de trato sucessivo para fins de impetração de Mandado de Segurança; 2) No presente caso, a Lei Estadual nº 1.948/2015 impugnada foi publicada em 29/10/2015 (produzindo efeitos a partir de 01.01.2016) e o presente Mandado de Segurança foi impetrado em 11/11/2020, portanto, fora do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; 3) Remessa necessária e apelo voluntário conhecidos. Decadência reconhecida de ofício para extinguir o feito, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXV e XXXVI; e 15, incisos I, II, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nada obstante os argumentos trazidos no mandamus, de fato, verifica-se que a norma impugnada por ela, Lei Estadual n? 1.948/2015, foi publicada em 29 de outubro de 2015 (produzindo efeitos a partir de 01.01.2016) e o Mandado de Segurança questão foi impetrado em 11/11/2020. Portanto, fora do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que de que a obrigação tributária surge com a publicação da norma que a institui, constituindo ali ato único de efeitos concretos na esfera patrimonial do contribuinte, e sua cobrança periódica não tem o condão de transformá-la em obrigação de trato sucessivo para fins de impetração de Mandado de Segurança. Confira-se:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECRETO ESTADUAL 7.871/2017 (RICMS/PR). VIGÊNCIA. TRANSCURSO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA. CARÁTER PREVENTIVO INEXISTENTE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança entendendo correta a decretação da decadência pelo decurso de mais de 120 dias da publicação da norma impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a obrigação tributária surge com a publicação da norma que a institui, constituindo ali ato único de efeitos concretos na esfera patrimonial do contribuinte, e sua cobrança periódica não tem o condão de transformá-la em obrigação de trato sucessivo para fins de impetração de Mandado de Segurança (AgInt no REsp 1.627.784/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes DJe 6.9.2019). 3. O Mandado de Segurança foi impetrado em período muito posterior à vigência da norma - ilegal, no entender do recorrente - constituindo ali os efeitos concretos na esfera patrimonial do contribuinte. Neste caso a decadência declarada pela instância a quo não merece reparos. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 64.101/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021). Grifei.



    [...]



    Ainda que assista razão à impetrante quanto ao mérito da demanda, uma vez que, de fato, a Suprema Corte, na tese firmada no tema 1093, descreveu que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS conforme introduzido pela emenda 87/2015, pressupõe de lei complementar veiculando normas gerais”, a impugnação deve ser por meio da ação ordinária e não através de Mandado de Segurança, como ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que a lei impugnada foi publicada em 29 de outubro de 2015 (produzindo efeitos a partir de 01.01.2016) e o mandamus, repito, foi impetrado em 11/11/2020.



    Com esses argumentos, ACOLHO, de oficio, e declaro a DECADÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL e extinguir o feito, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente